Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. ATERRO DO JÓQUEI (“LIXÃO DA ESTRUTURAL”). LEI DISTRITAL 5.893/2017. NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE PARA CADASTRO NO RESPECTIVO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PESSOAL DE ORDEM MATERIAL OU MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Para atender a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/1981) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), as quais estabeleceram que a partir de 2014 os rejeitos só poderiam ser dispostos em aterros sanitários, o Distrito Federal determinou o encerramento das atividades do Aterro do Jóquei (“Lixão da Estrutural”) por meio do Programa de Desativação do Aterro Controlado do Jóquei.
2. Com o fechamento do “Lixão da Estrutural”, o Distrito Federal adotou como política pública o “Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais recicláveis que exerçam atividades no Aterro do Jóquei” com a edição da Lei Distrital 5.893, de 20/6/2017.
3. O apelante não comprovou ter comparecido ao respectivo órgão administrativo para efetuar o seu cadastro em referido Programa de Compensação Financeira e nem demonstrou preencher os requisitos exigidos pela Lei Distrital 5.893, de 20/6/2017, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade extracontratual do Distrito Federal.
4. Não comprovado o prejuízo pessoal de ordem material ou moral, não há que se falar em dano indenizável.
5. Recurso conhecido e desprovido.